Tribunal: TJDFT
Processo: 0729873-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729873-91.2021.8.07.0003 RECORRENTE: VALDIR CESARIO DE TORRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE LESAO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, em especial quando reforçada pelo laudo pericial que atesta a existência das lesões. 2. As condutas imputadas ao réu são típicas, antijurídicas e culpáveis, não havendo atipicidade material, impossibilidade jurídica do crime, exercício regular de um direito ou erro de proibição. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, inciso IV, 155, caput, incisos I e II, ambos do Código Penal; 395, inciso III, este do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, por inexistência de prova idônea da materialidade e da autoria delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, inciso IV, 155, caput, incisos I e II, ambos do Código Penal; 395, inciso III, este do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que a autoria e a materialidade restaram comprovadas, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010